Tribunal: TJMT
Processo: 1011114-96.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011114-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONE JARDEL SIDES - CPF: 066.220.491-30 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), OSMILDA TEREZINHA SIDES - CPF: 046.096.361-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PERSEGUIÇÃO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E ESTELIONATO EM DESFAVOR DE PESSOA IDOSA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS –

DO DECRETO CONSTRITIVO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE REVELAM A EXISTÊNCIA DE HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ÂMBITO FAMILIAR, POR PARTE DO PACIENTE CONTRA SUA AVÓ MATERNA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
DA SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso, bem como pelo risco concreto de reiteração delitiva, sem que se olvide terem sido anteriormente já fixadas medidas protetivas e também outras providências acautelatórias com vistas à proteção da integridade física e psicológica da ofendida, pessoa idosa e avó materna do paciente, a despeito das quais, à toda evidência, o increpado novamente voltou a delinquir; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento da impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011114-96.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

RONE JARDEL SIDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1003410-09.2024.8.11.0040 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 147-A e pelo art. 147-B, ambos do Código Penal
, com incidência das disposições da
Lei n. 11.340/06.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
15/03/2024
, teve posteriormente sua
prisão preventiva
decretada em sede de audiência de custódia, com vistas à garantia da execução de
medidas protetivas de urgência.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando ter sido a prisão cautelar decretada
à míngua de fundamentação adequada
, sem qualquer amparo nos requisitos autorizadores previstos pelo Código de Processo Penal, ao que acrescenta o fato de que se cuida de paciente detentor de
predicados pessoais favoráveis
, constituindo a segregação provisória
medida mais gravosa do que a pena a ser imposta em caso de eventual condenação.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos registrados no ID 211684687 e seguintes.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 211796683), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 212219687 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 217735189).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RONE JARDEL SIDES
foi preso em flagrante delito em
15/03/2024
, após supostamente incorrer na prática dos delitos previstos pelo
art. 147-A e pelo art. 147-B, ambos do Código Penal
, com incidência das disposições da
Lei n. 11.340/06.

Posteriormente, o paciente foi
denunciado
pelo
parquet
como incurso nas sanções do
art. 147-A, §1º, I e II; do art. 147-B,
caput
; e também do art. 171, §4º, na forma dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal
, com as implicações da
Lei Maria da Penha
.

Colhe-se da exordial acusatória que, entre os anos de 2022 e 2024, em horários e locais diversos, mas no Município de Sorriso/MT, o paciente, com consciência e vontade, prevalecendo-se das
relações domésticas e familiares
,
perseguiu reiteradamente a vítima
Osmilda Terezinha Sides
, sua avó materna,
ameaçando a sua integridade psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade
, o que fez ao comparecer diversas vezes na residência da vítima sob o efeito de entorpecentes, forçando a sua presença no local a contragosto da vítima.

Adicionalmente, no mesmo interregno temporal, em horários e locais diversos, mas certo que por diversas vezes na residência da vítima, localizada na Rua 3 de Margóis, n. 174, Bairro União, no Município de Sorriso/MT, o paciente, agindo com consciência e vontade, bem como com
intenção de
degradar, controlar ações, comportamentos e decisões
, prevalecendo-se das
relações familiares
,
por diversas vezes,

causou dano emocional

à vítima

Osmilda Terezinha Sides
, sua avó materna,
com prejuízo à sua saúde psicológica e sua autodeterminação
, o que fez mediante
ameaças,
consistentes em afirmar que “
atiraria em sua casa caso ela o denunciasse à delegacia
”,
intimidações, manipulações e chantagens
para extrair dinheiro e outros recursos materiais da vítima, tudo com o intuito de adquirir entorpecentes e manter o vício em drogas; bem como por meio de
ridicularização e humilhação,
ao insultar a vítima com adjetivos como “
cadela”
e “
prostituta”
.

Por fim, conforme o
parquet
, no dia 08/03/2024, em horário impreciso, na residência localizada na Rua 3 de Margóis, n. 174, no Bairro União, no Município de Sorriso/MT, o paciente
obteve, para si, mediante artifício, vantagem ilícita, causando prejuízo alheio
, consistente em se apoderar de aparelhos celulares pertencentes à vítima
Osmilda Terezinha Sides
, avó materna do denunciado e pessoa idosa, nascida em 16/02/1952 [72 (setenta e dois) anos de idade].

Ao elucidar a dinâmica dos fatos, o
parquet
narrou que o paciente é neto da vítima
Osmilda

e, conforme relatado por ela, possui vício em entorpecentes e frequentemente se dirige à sua residência sob efeito de drogas, apresentando comportamento violento e agredindo a vítima física e psicologicamente, bem como se utilizando de constrangimentos, humilhações, manipulações, insultos e perseguições para extrair recursos financeiros de
Osmilda
, no intento de sustentar o próprio vício em drogas.

Conforme o
parquet
, em razão da conduta do paciente, a vítima, pessoa de idade avançada e saúde frágil, tem crises de ansiedade, “
tremedeiras
” e dificuldade para dormir, possuindo temor por sua própria segurança, com severo abalo sobre sua saúde psicológica.

Ainda consoante o i. órgão ministerial, cuida-se de delitos perpetrados
contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
, dado se tratar de
violência doméstica e/ou familiar
, com prevalência do vínculo familiar entre ambos, por serem avó e neto.

Acerca da segregação cautelar do paciente, como exposto, após a homologação da prisão em flagrante de
RONE JARDEL
, o d. juízo
a quo
a converteu em
prisão preventiva
, encontrando-se o paciente recolhido ao cárcere desde então, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente envolvem
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Por clareza, consigno que haviam sido anteriormente deferidas
medidas protetivas
a favor da vítima, em relação ao paciente, nos autos n. 1012130-96.2023.8.11.0040, na data de
04/10/2023
; sendo certo ainda que, em
28/02/2024
, nos autos de n. 1012212-30.2023.8.11.0040, foram impostas outras medidas cautelares em desfavor do paciente, com vistas à proteção da vítima, das quais se seguiu a intimação de
RONE JARDEL
em
07/03/2024
.

Não bastasse, cuida-se de hipótese que também se amolda ao disposto no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que os crimes imputados ao paciente [
perseguição, violência psicológica contra a mulher e estelionato contra pessoa idosa
], somados, possuem pena máxima em abstrato
superior ao patamar de 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Relembro, por oportuno, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco concreto de reiteração delitiva
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti,
verifico estar presente o pressuposto do “periculum libertatis”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a vítima, ante a habitualidade nas agressões
.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 15/03/2024, por volta das 10h59min, foram até a residência da vítima, onde encontraram o suspeito em um quarto dos fundos.

Ato continuo,
a vítima que narrou que o suspeito é seu neto e é muito agressivo visto que a xinga e faz ameaças, praticando violência psicológica diuturnamente.

Por fim, destacou que já registrou denúncia outras vezes após as agressões.

A título de argumentação, ressalta-se que
nos autos 1008142- 67.2023.8.11.0040 já havia a presença de cautelares que o impediam de praticar novos crimes.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado.

Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de RONE JARDEL SIDES
já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP.”

(Decisão de ID 140633087 — autos n. 1002181-89.2024.8.11.0015). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública com fundamento no

risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que
RONE JARDEL
tivera deferidas, em seu desfavor, medidas protetivas com vistas à conservação da integridade física e psíquica da avó
Osmilda
precisamente em razão de
atos agressivos pretéritos
, oportunidade em que a vítima assim relatara à autoridade policial,
in verbis
:

“[...]
mês passado, seu neto RONE JARDEL SIDES e sua filha NEUZI MARINEUSA SIDES,
a forçaram a entregar o dinheiro de sua aposentadoria, para que RONE JARDEL SIDES fosse para o Maranhão buscar uma mulher
; QUE a declarante afirma que seu neto RONE JARDEL SIDES e sua filha NEUZI MARINEUSA SIDES,
quebraram sua máquina de lavar roupa
; QUE a declarante menciona que na data de 03/10/2023,
seu neto RONE JARDEL SIDES, entrou em sua residência e a agrediu com socos
; QUE a declarante explica que seu filho ELOYR VILMAR SIDES, ao tentar afastar RONE JARDEL SIDES,
foi agredido com um pedaço de madeira
; QUE a declarante
apresenta hematomas em seu braço e em sua perna
; QUE a declarante cita que seu filho ELOYR VILMAR SIDES, está com hematoma em seu olho; QUE a declarante relata que
após a agressão RONE JARDEL SIDES, lhe ameaçou dizendo que se a mesma fosse até a Delegacia de Polícia Civil, ele iria atirar e colocar fogo em sua residência
; QUE a declarante menciona que
já foi obrigada pelo seu neto RONE JARDEL SIDES e pela sua filha NEUZI MARINEUSA SIDES, a entregar 8 celulares
; QUE a declarante afirma que
seu neto RONE JARDEL SIDES e sua filha NEUZI MARINEUSA SIDES a obrigam a entregar-lhes dinheiro frequentemente
; QUE a declarante afirma
não suportar mais esses ocorridos, visto que chegou na madrugada da data de 02/10/2023 de CUIABA/MT, pois teve que passar por uma cirurgia em seu intestino
; QUE a declarante relata não poder pegar peso e nem passar por estresse, visto que tem que ficar de repouso; QUE a declarante
expressa sua insegurança e medo de seu neto RONE JARDEL SIDES e de sua filha ELOYR VILMAR SIDES
”.

(Declarações de ID 130940129 — autos n. 1012130-96.2023.8.11.0040). — Destaquei.

Por outro lado, a análise dos fatos
sub judice
revela que, na data de sua prisão,
RONE JARDEL
se dirigiu à casa de
Osmilda
, a qual por sua vez relatou a dinâmica dos fatos da seguinte forma,
in verbis
:

“[...]
após RONE completar 18 anos, o seu comportamento mudou drasticamente; QUE RONE
a violenta psicologicamente frequentemente
; QUE RONE utiliza-se de
constrangimentos, humilhações, manipulações, insultos e perseguições para lhe violentar psicologicamente
; QUE RONE
faz uso de entorpecentes na rua, e chega na residência alterado
; QUE RONE usa entorpecentes sem parar, desde do momento que acorda de manhã, até a noite antes de dormir; QUE RONE frequentemente
lhe pede dinheiro para comprar entorpecentes
; QUE RONE
quando se encontra sob efeitos de entorpecentes e acontece algo, ele lhe ofende; QUE RONE já a xingou de "CADELA", "PROSTITUTA"
; QUE a declarante menciona um ocorrido em que RONE estava brigando em sua residência, e
acabou lhe empurrando
; QUE por conta disso a declarante ficou com
machucados em seu braço e perna
; QUE a declarante alega que por esse motivo compareceu na Delegacia de Policia Civil na data de 03/10/2023, para solicitar uma mpu em desfavor de RONE JARDEL SIDES (
MPU 97.13.2023.12905
); QUE se recorda que
na data de 08/03/2024, RONE lhe solicitou que podia pegar o seu celular para fazer uma ligação
; QUE explica ter emprestado para RONE o celular acreditando que ele ligaria para a sua genitora ou algum parente; QUE na data de 14/03/2024, questionou RONE de onde estaria o celular; QUE RONE começou a lhe dizer que estava carregando, mas sem lhe explicar o local em que estava; [...]
QUE a genitora de RONE lhe contou que ele tinha empenhorado o seu celular
; QUE afirma não saber onde RONE deixou o celular empenhorado; QUE a declarante relata que
na data de 14/03/2024, RONE chegou na residência por volta das 10:00; QUE RONE chegou alterado, se encontrando sob efeito de entorpecentes
; QUE RONE estava com cortes em seu braço, e com a camiseta suja de sangue; QUE a declarante explica que RONE foi até sua residência falar que estava com vontade de tomar Coca-Cola, e que
queria R$ 50,00 para comprar uma pomada para passar em seu braço; QUE a declarante lhe explicou que não tinha R$ 50,00, mas que iria pedir para seu neto, DANIEL comprar a Coca-Cola; QUE RONE ficou lhe exigindo o valor de R$ 50,00
; QUE a declarante afirmou novamente que não tinha esse valor para lhe entregar; [...] ao terminar de tomar a coca cola, RONE saiu da residência; QUE RONE voltou novamente acompanhado com 3 pessoas, uma mulher e dois homens; QUE explica que
foram direto para a outra residência do terreno usar entorpecentes
; QUE a declarante afirma nunca ter visto essas pessoas que chegaram com RONE; [...] QUE RONE
estava sob efeito de entorpecentes e por isso ficava andando de um lado para o outro no terreno
; QUE a declarante afirma que por volta das 19:00,
RONE gritou que tinham pessoas atrás da residência para lhe matar
; QUE logo após a genitora de RONE chegou na residência, e o levou embora; QUE após esse horário não viu RONE voltando para a residência; QUE a declarante relata
ficar muito angustiada quando RONE chega na residência sob efeitos de entorpecentes, principalmente quando leva outras pessoas consigo; QUE explica ficar com medo de acontecer algo, e por isso começa a tremer; QUE a declarante alega não poder passar por esses estresses que RONE lhe causa, visto que fez uma cirurgia em seu intestino, e também por conta de sua idade
; QUE a declarante alega ter ficado
uma semana sem conseguir dormir com medo que alguém entrasse em sua residência para matar o RONE
; QUE
ficou mais apavorada ainda depois do ocorrido da data de 14/03/2024, visto que foram até a sua residência atrás dele
; QUE se recorda que a primeira vez que ficou sabendo que estavam tentando matar o RONE, foi na data de 09/03/2024 [...]; QUE
esses comportamentos e ocorridos com RONE vem lhe causando prejuízo em sua saúde psicológica; QUE teme por sua integridade física e mental
; QUE a declarante menciona que na presente data conversou com a genitora de RONE; QUE chegaram ao consenso que
preferem o RONE preso, do que andando na rua
; QUE
pelo menos RONE ficando preso, elas conseguem ficar mais tranquilas
”.

(Declarações extrajudiciais de ID 144679508 — autos n. 1003410-09.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Nesse cenário, a par do bem-delineado cenário de
constantes agressões contra a ofendida
, o que se extrai, ainda, dos já mencionados autos n. 1012130-96.2023.8.11.0040, em que deferidas
medidas protetivas
em favor da vítima, bem como dos autos n. 1012212-30.2023.8.11.0040, em que impostas
medidas cautelares
em desfavor do acusado, em ambos os casos em razão de
condutas correlatas às do presente
writ
; todas circunstâncias capazes de demonstrar o
risco concreto de reiteração delitiva
in casu
, estou convencido de que também não pode ser ignorada a
gravidade concreta das condutas
, em tese, perpetradas pelo paciente.

Isso porque, ao que se extrai dos autos, se cuida de paciente com admitido
vício em entorpecentes
, consoante se vê de seu interrogatório de ID 211684687 – Págs. 38-40, no bojo do qual
RONE
relatou ser
dependente de maconha e pasta-base de cocaína
, conquanto tenha negado seu envolvimento com os delitos
sub judice
, circunstância que, consoante o relato da vítima, potencializa as
agressões físicas e psicológicas
que o paciente
constantemente lhe dirige
, tanto quando
RONE JARDEL
se encontra sob o efeito dos entorpecentes, quanto quando age com a intenção de sustentar o próprio vício, ensejo em que são dirigidas
agressões físicas e psicológicas
contra a avó
Osmilda
, que igualmente já incorreu em prejuízo em relação a
bens materiais
ilicitamente obtidos pelo paciente, em seu desfavor, mediante meios fraudulentos, consoante se vê, por exemplo, do Termo de Apreensão de ID 211684687 – Pág. 24.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

O contexto fático, portanto,
revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção da custódia cautelar.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher e à criança vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
, notadamente por se tratar de
pessoa idosa
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Verificada, portanto, a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, passo a analisar a suscitada ofensa à
proporcionalidade
da medida segregativa
in casu.

2.

Do princípio da homogeneidade

Nesse ponto, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RONE JARDEL SIDES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024